Tribunal: TJPA
Processo: 0812413-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812413-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLEY ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (14 KG DE MACONHA) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 13/11/2019, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. No dia 13/11/2019, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CB PM Andrade de Aguiar Jorge, que estaria seguindo um veículo “Doblô”, de cor branca em atitude suspeita, e que estava precisando de reforços. Ato contínuo, essa guarnição se deslocou até o local indicado pelo CB PM Andrade, onde abordaram o paciente, encontrando com este a quantidade de 04 (quatro) tabletes de droga prensada, em saco plástico de cor marrom, aparentando tratar-se da substância popularmente conhecida como maconha. O paciente informou ter conseguido a droga com um cidadão conhecido como “Breno Shake” (Rian ou Rimerson) na zona rural “Minas Madeira” próximo a uma Igreja de cor azul. Além disso, informou seu endereço na cidade de Breu Branco e, lá chegando, os policiais encontraram Shellcy Tainna da Cruz Cavalcante, companheira do paciente, e o nacional conhecido como “Andrezinho”, que estava deitado em um quarto. Os policiais solicitaram autorização para entrar na residência à senhora Shellcy, que autorizou. Durante essa revista, encontraram, no guarda-roupas, 01 (um) revólver de marca/modelo Taurus, calibre .38, especial, 01 (um) tablete de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha e dentro de uma mochila, que estava dentro de outro quarto na residência, foi encontrado 09 (nove) tabletes de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha, totalizando aproximadamente 14 kg, pacote de sacos plásticos para embalagem da droga e aparelhos celulares, além de dinheiro em espécie.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 346-347 ID nº 4180457),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 14 kg de maconha) e a gravidade em concreto do crime, com seus reflexos sociais e penais, como aumento da criminalidade.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Extrai-se dos autos, das informações do juízo coator e do sistema de acompanhamento processual Libra, que o fato delituoso ocorreu em 13/11/2019. A prisão preventiva fora decretada em 15/11/2019. A denúncia fora oferecida em 07/01/2020 e recebida em 22/01/2020. A audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 05/05/2020, que não pode ser realizada diante da pandemia de covid-19. Em 08/06/2020, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão processual e, após parecer desfavorável do RMP, a autoridade coatora, em 13/07/2020, indeferiu o pleito. A audiência de instrução e julgamento fora realizada em 12/12/2020 e, encerrada a instrução, passou-se para fase de requerimento de diligências, estando-se na pendência da juntada pela autoridade policial do auto de extração em relação aos celulares apreendidos.

- Logo, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

- A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL DOS AUTOS DA EXTRAÇÃO DOS DADOS CELULARES APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA.

- Descabe a alegação da defesa de nulidade da decisão que determinou a juntada pela autoridade policial dos autos da extração dos dados celulares apreendidos, pois fora precedida de devida autorização judicial exarada nos autos da medida cautelar de nº 0010270-37.2019.8.14.0104, diferentemente do que sustentado na exordial.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WESLEY ALVES DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco nos autos do processo nº 0010253-98.2019.8.14.0104.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/11/2019, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP. Em 14/11/2019, essa prisão fora relaxada, diante da ilegalidade da ausência de comunicação no prazo de 24h.

Entretanto, fora decretada, no mesmo ato, a prisão preventiva a pedido da autoridade policial, estando o paciente preso
há mais de 1 ano e 1 mês,
tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 01/12/2020, em que o juízo
a quo
autorizou
“que a autoridade policial apresentasse auto de extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos na fase investigativa.”
,
o que alega ser ilegal e prova nula,
pois

“por ocasião da audiência de instrução e julgamento, durante o depoimento do Paciente, o digno representante do Ministério Público percebendo que não havia auto de extração dos dados dos celulares apreendidos afirmou que o celular já havia sido encaminhado para a perícia (registro de mídia audiovisual parte 8 da audiência de instrução e julgamento de 01/12/2020, 23:53), e assim requereu ao Juízo de piso que fosse oficiado à polícia civil para que encaminhasse tais provas extemporâneas aos autos com a maior brevidade possível, o que foi deferido pelo juízo coator.”,
ou seja, mesmo sem autorização judicial, a polícia já tinha encaminhado os aparelhos para perícia, ferindo o art. 402, do CPP, uma vez que esse pedido não tem relação com fatos surgidos na audiência, sendo o momento correto do oferecimento da denúncia. Por isso, requer que seja declarada
“nula a decisão do juízo coator que deferiu a juntada do auto de extração do celular do paciente.”
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
aduzindo ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Argumenta
excesso de prazo à formação da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e cassada a decisão de apresentação do auto de extração dos dados celulares apreendidos. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-359.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0806179-52.2020.8.14.0000 impetrado em favor de corréu (fl. 360 ID nº 4181283).

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as informações da autoridade coatora (fl. 362-364 ID nº 4187519), as quais foram prestadas às fls. 370-372 (ID nº 4276550), sendo colacionados documentos de fls. 373-382.

Considerando meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folga de plantão nos dias 07 e 08/01/2021, os autos foram redistribuídos, na forma do art. 112, do RITJPA (fl. 383 ID nº 4281241),
restando a liminar indeferida
pelo desembargador Mairton Marques Carneiro (fls. 385-390 ID nº 4284775).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 394-402 ID nº 4329315).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 13/11/2019, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. No dia 13/11/2019, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CB PM Andrade de Aguiar Jorge, que estaria seguindo um veículo “Doblô”, de cor branca em atitude suspeita, e que estava precisando de reforços. Ato contínuo, essa guarnição se deslocou até o local indicado pelo CB PM Andrade, onde abordaram o paciente, encontrando com este a quantidade de 04 (quatro) tabletes de droga prensada, em saco plástico de cor marrom, aparentando tratar-se da substância popularmente conhecida como maconha. O paciente informou ter conseguido a droga com um cidadão conhecido como “Breno Shake” (Rian ou Rimerson) na zona rural “Minas Madeira” próximo a uma Igreja de cor azul. Além disso, informou seu endereço na cidade de Breu Branco e, lá chegando, os policiais encontraram Shellcy Tainna da Cruz Cavalcante, companheira do paciente, e o nacional conhecido como “Andrezinho”, que estava deitado em um quarto. Os policiais solicitaram autorização para entrar na residência à senhora Shellcy, que autorizou.

Durante essa revista, encontraram, no guarda-roupas, 01 (um) revólver de marca/modelo Taurus, calibre .38, especial, 01 (um) tablete de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha e dentro de uma mochila, que estava dentro de outro quarto na residência, foi encontrado 09 (nove) tabletes de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha, totalizando aproximadamente 14 kg, pacote de sacos plásticos para embalagem da droga e aparelhos celulares, além de dinheiro em espécie.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 346-347 ID nº 4180457),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a expressiva quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 14 kg de maconha)
e a gravidade em concreto do crime
com seus reflexos sociais e penais, como aumento da criminalidade, como se nota:

“(...)

No caso em análise, infere-se pela leitura dos autos que o requerente se associou voluntariamente a outras pessoas, liderados por Rimerson Barbosa de Freitas, vulgo “Breno Shake”, no intuito de praticar a traficância, no só no Município de Breu Branco, mas também para outros Municípios do Estado do Pará

O requerente foi preso em flagrante delito, quando dirigia um veículo automotor “Doblô”, de cor branca, e dentro do mesmo foi encontrado a quantidade de 04 (quatro) tabletes de droga prensada, em saco plástico de cor marrom. Que a droga era verde, aparentando tratar-se da substância popularmente conhecida como MACONHA. O requerente informou ter conseguido a droga com o cidado conhecido como ‘Breno Shake (Rian ou Rimerson) na zona rural Minas do Município de Breu Branco. Além disso, WESLEY informou seu endereço na cidade de Breu Branco, uma casa localizada na Rua So Simo, nº 32, no Bairro Santa Catarina, para a guarniço de PM.

Na residência do requerente, após autorizaço da companheira do mesmo para os Policiais entrarem, foram encontrados: 10 (DEZ) tabletes de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha, 03 (três) muniçes de calibre .38, 01 (um) revolver demarca/modelo Taurus, calibre .38, especial, a quantia R$322,00 (trezentos e vinte e dois reais), 01(um) celular de marca/modelo Samsung Galaxy de cor Rosê, 01 (um) celular de marca/modelo Samsung Galaxy de cor preto e 01 (um) pacote de sacos plásticos.

Ao todo, foram encontrados 14 (quatorze) tabletes de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente, 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de maconha em poder dos réus, dentre eles o requernte, além de outros apetrechos que indicam o exercício da mercancia do tráfico
.

Com efeito, a conduta atribuída ao requerente, caso comprovada, é assaz reprovável, sendo que no intuito de lucro fácil explora atividade espúria, ofertando substâncias manifestamente lesivas à saúde, causando severo abalo à ordem pública no só pelo seu comportamento, como também, reflexamente, so responsáveis pela série de crimes contra o patrimônio e contra as pessoas, cometidos por dependentes químicos para manter o vício fomentado pelo requerente, e que hoje infestam a cidade de Breu Branco com a pulverizaço massiva da distribuiço de drogas.

(...)

Quanto ao excesso de prazo alegado pelo requerente, em relaço a reavaliaço da custódia cautelar após 90 (noventa) dias, cumpre salientar que o fato no implica que este Juízo tenha que revogar a custódia cautelar anteriormente determinada, mas sim que tem que verificar se os requisitos que permearam a deciso anterior de decretar a priso do requerente ainda persistem, o que ao ver deste Juízo, ainda se fazem presente.

(...)

Outrossim, o processo vinha com seu andamento regular até a ocorrência da pandemia do COVID-19, momento em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seguindo determinaço do Conselho Nacional de Justiça suspendeu o expediente presencial nas Comarcas do Estado e, consequentemente, os prazos processuais nos processos físicos até o dia 15/07/2020.

Por oportuno, a defesa no trouxe aos autos elementos comprobatórios que visem formar convencimento diferente do anterior, deste julgador, sobre a desnecessidade de manutenço da medida cautelar constritiva. De fato, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao requerente.

No que se refere à ordem pública, entendo que no estará assegurada com a soltura da ré, visto que a tratativa é relativa aos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, sendo grande quantidade de drogas, aproximadamente 14 kg de maconha, com a associaço criminosa que liderava e, segundo informaçes, haveria ligaço com o tráfico no Estado do Amapá.

Ademais, como dito alhures, no caso em comento, o réu, se posto em liberdade, apresenta grande probabilidade de reiteraço das condutas delituosas, tornando, no mínimo, temerosa qualquer deciso que venha a revogar a priso preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública.

Dito isso, entendo que no há elementos aptos a modificar a determinaço judicial anteriormente proferida.

No mais, quanto ao fato de que o réu está inserido no grupo de risco do novo coronavírus, por no merece prosperar, haja visto que se limitou a informar e juntar prontuários médicos de quando era criança, cujos anos de variaço esto entre 1994 e 2001, no havendo comprovaço de suas alegaçes em período atual.

Vejamos o que disse o Exmo. Ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 567.408/RJ:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertaço de presos, mas, ineludivelmente, no é um passe libre para a liberaço de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual no se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a no desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”

Ademais, quanto à alegaço de que as recomendaçes so de no encarceramento em razo do covid-19, cabe registrar que as RECOMENDAÇES dos r. Órgos Superiores,
no so determinaçes e, portanto, no têm caráter vinculante
e visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitárias e de Saúde Pública do País e do mundo, cuja finalidade é a propagaço de infecço pelo novo coronavirus - COVID-19, conforme a evoluço da doença e acabarem destacados casos especialíssimos que mereçam a atenço do Magistrado responsável pela decretaço de priso.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, no há transmisso (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartiçes públicas e interrupçes de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios).

Pois bem, a manutenço da priso do réu onde se encontra custodiado, ao contrário do que afirmado, no pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde. Por oportuno, se o réu já violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento.

Portanto, inexiste qualquer motivo lógico e razoável para revogar priso por motivo de doença que sequer infectou a requerente

Assento ainda que as medidas cautelares diversas da priso, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando que as circunstâncias que permeiam a priso do acusado so singulares como dito alhures.

Com essas consideraçes, e por aqueles deduzidos por ocasio da decretaço da priso preventiva, argumentos que ora agrego como razo de deciso,
INDEFIRO
o pedido de Revogaço de Priso Preventiva com substituiço por outra medida cautelar mais adequada prevista no art. 319 do CPPB formulado pela defesa de
WESLEY ALVES DA SILVA,
mantendo, com fundamento nos
arts. 310, parágrafo único, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a sua custódia cautelar.

Ciência ao representante do Ministério Público e a defesa do acusado.

Breu Branco/PA, 13 de julho de 2020.

ANDREY MAGALHES BARBOSA

Juiz de Direito”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

No ponto, destaco trecho do parecer da Procuradoria de Justiça (fl. 399 ID nº 4329315):

“Ademais a prisão preventiva está justificada para garantir a ordem pública, diante da significativa quantidade de entorpecente, além das informações de ligação do Paciente e seu grupo criminoso com o tráfico de drogas no Estado do Amapá, razão pela qual a sua soltura neste momento processual se mostraria temerária, inclusive diante da possibilidade de reiteração delitiva.”

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias e mantida na sentença para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de grande quantidade de maconha, em várias barras, armazenadas dentro de uma canoa, trazida da Argentina pelo Recorrente mediante travessia de rio que limita os dois países.

2. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC 123.566/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por outro lado, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Extrai-se dos autos, das informações do juízo coator e do sistema de acompanhamento processual Libra, que o fato delituoso ocorreu em 13/11/2019. A prisão preventiva fora decretada em 15/11/2019. A denúncia fora oferecida em 07/01/2020 e recebida em 22/01/2020. A audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 05/05/2020, que não pode ser realizada diante da pandemia de covid-19. Em 08/06/2020, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão processual e, após parecer desfavorável do RMP, a autoridade coatora, em 13/07/2020, indeferiu o pleito. A audiência de instrução e julgamento fora realizada em 12/12/2020 e, encerrada a instrução, passou-se para fase de requerimento de diligências, estando-se na pendência da juntada pela autoridade policial do auto de extração em relação aos celulares apreendidos.

Logo, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Por fim, improcede a
alegação da defesa de nulidade da decisão que determinou a juntada pela autoridade policial dos autos da extração dos dados celulares apreendidos
, pois fora precedida de devida autorização judicial exarada nos autos da medida cautelar de nº 0010270-37.2019.8.14.0104, diferentemente do que sustentado na exordial. Na confluência do exposto, assentou o juízo coator, em informações, sobre o tema:

Quanto a nulidade da decisão que determinou a apresentação do auto de extração dos dados celulares apreendidos, informo à V. Exa. Que este Juízo proferiu decisão nos autos da Medida Cautelar de nº 0010270-37.2019.8.14.0104, autorizando que a Autoridade Policial procedesse com a extração dos dados dos referidos aparelhos.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/02/2021